Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706243-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito constitucional e tributário. Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Mérito. Difal icms. Lei complementar 190/2022. Anterioridade nonagesinal. I. Caso em exame 1. Apelações e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, desde a impetração do mandamus até o final do exercício de 2022. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar, preliminarmente, se as empresas impetrantes possuem legitimidade ativa e, no mérito, se são aplicáveis as anterioridades nonagesimal e de exercício em relação à cobrança do DIFAL-ICMS incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela empresa impetrante a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal. III. Razões de decidir 3. O art. 166 do CTN se aplica às hipóteses de restituição do tributo pago – ou seja, de repetição do indébito tributário, em que há pretensão de condenação a valores determinados –, enquanto, no mandado de segurança impetrado pelas partes apeladas, pretende-se a declaração de inexigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022. 3.1. A legitimidade para questionar as cobranças tributárias cabe ao responsável pelo recolhimento do tributo, com quem o Fisco estabelece a relação jurídico-tributária. No caso do ICMS, essa responsabilidade é do contribuinte de direito, ou seja, das empresas impetrantes. 3.2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI’s 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, firmou o entendimento de que a cobrança do DIFAL-ICMS deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital que a instituírem, e apenas o da nonagesimal em relação à LC 190/2022, tendo em vista a previsão expressa em seu artigo 3o, o que confere validade às cobranças feitas, no Distrito Federal, a partir de 5/4/2022. IV. Dispositivo 5. Recurso das empresas impetrantes parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do ente público conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, afirmando que a restituição e a compensação de tributo indireto requerem a comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, o que não ocorreu na espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015